Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716258-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDAS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO NORTE - FINEN/NORTE, FEDERACAO INTEREST DOS ESTAB DE ENSINO DA REGIÃO NORDES, FEDERAÇÃO DOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO CENTRO-OESTE - FINEN/CENTRO-OESTE, FEDERAÇÃO INTEREST DOS ESTAB DE ENSINO DO SUL SUDESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. HONORÁRIOS. 1. Havendo coisa julgada quanto à ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado através de cumprimento provisório de sentença, não é possível a cobrança do mesmo crédito através de novo cumprimento provisório, posteriormente convertido em cumprimento definitivo. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1 o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, 502 e seguintes, 513 e seguintes, 520, inciso II, e seguintes 525, § 1o, inciso VII, e 783, todos do CPC, defendendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título que aparelha o presente cumprimento de sentença. Insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, asseverando que o título se tornou definitivamente constituído apenas a partir do trânsito em julgado da ação principal, em data muito posterior à execução provisória de 2001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1 o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 337, 502 e seguintes, 513 e seguintes, 520, inciso II, e seguintes 525, § 1o, inciso VII, e 783, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No ponto, a análise do caso indica que, em 2004, decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário 347.775-7 deu provimento ao recurso, resultando na inversão da sucumbência. Após a interposição de agravo regimental contra essa decisão, ocorreu a sua reforma, com a negativa de provimento ao Recurso Extraordinário, reestabelecendo os honorários em favor do autor/apelante, José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C – EPP. Dessa forma, não se constituiu um novo título após o agravo regimental interposto pelo autor/apelante; tratou-se apenas da reforma da decisão monocrática, que manteve a negativa de provimento ao Recurso Extraordinário até o trânsito em julgado. Além disso, pretende o autor discutir pontos que não podem ser objeto de análise nos presentes autos, como a alegada incorreção da sentença que decretou a prescrição intercorrente. No ponto, ressalto que eventual desconstituição de ponto alcançado pela coisa julgada deve ser objeto de ação apropriada, não sendo possível, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, o ajuizamento de um segundo cumprimento provisório, baseado no mesmo título, mesmo que convertido em cumprimento definitivo posteriormente (ID 66735413). Assim, rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto ensejaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017